Tribunal: TJSP
Processo: 1504088-96.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RÉU CONFESSO. Sentença de procedência, que entendeu pela aplicação de penas restritivas de direitos. Furto com duas qualificadoras, de concurso de pessoas e de rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria devidamente comprovados por prova oral e pericial. Dosimetria. Pena-base que comporta pequeno reparo, para adequar dosimetria ao princípio da proporcionalidade.

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RÉU CONFESSO. Sentença de procedência, que entendeu pela aplicação de penas restritivas de direitos. Furto com duas qualificadoras, de concurso de pessoas e de rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria devidamente comprovados por prova oral e pericial. Dosimetria. Pena-base que comporta pequeno reparo, para adequar dosimetria ao princípio da proporcionalidade. Fixação de regime inicial aberto, considerando ser o réu tecnicamente primário, não ter o delito sido cometido com violência e a dimensão da pena (dois anos e quatro meses de reclusão) permitir. Recurso do réu parcialmente provido.